Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO A TEMPO E MODO. INÉPCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão da inépcia da petição inicial.
2. Fatos relevantes. (i) embargos à execução opostos sob a alegação de inexigibilidade dos títulos executivos; (ii) e. Juízo a quo determinou que o embargante emendasse a petição inicial, especificando quais requisitos legais os títulos não preenchiam, além da juntada da cópia dos documentos essenciais do processo de execução; (iii) o embargante apresentou apenas comprovante de pagamento das custas processuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial dos embargos à execução é inepta, tendo em vista a falta de especificação da causa de pedir e a ausência de documentos essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será indeferida quando for inepta; a parte for manifestamente ilegítima; o autor carecer de interesse processual e; não forem atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir (art. 330, § 1o).
5. No caso concreto é de se constatar que, a despeito da precedente decisão ter sido precisa e detalhada com relação às irregularidades a serem sanadas na petição inicial, a parte apelante (devidamente intimada) não especificou quais os requisitos estariam ausentes nos títulos executivos. Por conseguinte, a petição inicial não cumpriu os requisitos legais mínimos para sua admissão.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 321, 330, IV e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1711305, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 16/06/2023.